Tribunal: TJES
Processo: 5011594-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011594-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
GRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ANOMALIAS VERIFICADAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – REPAROS DETERMINADOS EM SEDE LIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – NÃO
CONFIGURADO
– IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO IDENTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. A ação originária foi instruída tanto com laudo pericial produzido de forma unilateral, em abril de 2020, quanto com a prova técnica realizada sob o crivo do contraditório no curso da ação de produção antecipada de provas, ambos subscritos por profissionais capacitados para a avaliação da existência de vícios construtivos no imóvel.

2. Como consignei no bojo do agravo de instrumento nº 5000581-28.2023.8.08.0000 os referidos elementos, aliados aos registros fotográficos, revelam deterioração da fachada manifestamente incompatível com o tempo de construção do condomínio (menos de sete anos), demonstrando a necessidade do deferimento da antecipação de tutela na ação originária que havia determinado a realização das obras de reparos pela recorrente.

3. Ainda, nos autos do AI nº 5000581-28.2023.8.08.0000 salientei que o fato de o laudo pericial juntado na ação de produção antecipada ainda não ter sido homologado, considerando a perquirição de esclarecimentos pela construtora, não afasta as conclusões alcançadas pelo profissional nomeado pelo juízo, principalmente quando apreciadas em conjunto com outros elementos, tal como levado a efeito no caso concreto.

4. Na hipótese dos autos, verifico que a análise dos documentos juntados pela recorrida que demonstravam a ausência de cumprimento a contento pela recorrente, da medida liminar, não representa prejuízo à recorrente, mormente considerando que, neste momento do processo, as partes podem debater em profundidade a respeito do tema. Em outras palavras, não faria sentido anular a decisão para determinar a intimação das partes sobre fundamento jurídico que já está sendo discutido no mérito do recurso.

5. a recorrente não se insurge, em nenhum momento, com relação à constatação do magistrado de que, de fato, a liminar não vinha sendo cumprida. A irresignação, ao que ressai, se limita ao valor do orçamento trazido pela recorrida e a amplitude das obras nele listadas.

6. O laudo pericial juntado aos autos demonstra que há reparos a serem feitos nas fachadas de todas as torres A, B, C e D e não somente nas torres A, B e C, tendo sido considerada prioritária a realização da correção.

7. Quanto a assertiva de que há irreversibilidade da medida em razão da necessidade de realização de prova pericial, observo que já foram realizados muitos estudos técnicos e as medidas determinadas pela decisão liminar são imprescindíveis porque há risco de segurança para os condomínios e transeuntes. Aliás, a determinação de realização das obras ocorreu por meio de decisão que já foi objeto de recurso pela recorrente, não cabendo sua rediscussão neste momento.

8. Por fim, observo que não obstante a recorrente tenha impugnado de maneira contundente os valores apresentados pelo Condomínio, a medida liminar havia determinado que ela mesma realizasse as obras, todavia, essa deixou de tomar as medidas necessárias para dar cumprimento ao comando.

9. Note-se que houve oportunidade para que a empresa realizasse com seus funcionários os reparos ou viesse a terceirizar, contratando uma outra empresa, inclusive aquelas de quem solicitou orçamento, para realizar as obras a contento, de modo que não o tendo feito, não pode somente neste momento se irresignar pelos valores orçados pelo condomínio não serem exatamente aqueles que esperava.

10. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição efeito suspensivo, interposto pela
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
,

em face da r. decisão ID 26651230, integrada pela decisão ID 30044178, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do “pedido de tutela antecipada em caráter antecedente” articulado em seu desfavor e também em desfavor de
RESIDENCIAL VERACRUZ SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA.
pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VERA CRUZ
, que deferiu
“que o próprio condomínio assuma as obras de recuperação de fachada e correção das anomalias verificadas, com a contratação da empresa EPF Engenharia Ltda., cujo orçamento consta ao ID 22959423, no importe de R$ 6.944.064,50 (seis milhões novecentos e quarenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Tal monta deverá ser custeada pelos requeridos”,
ainda, determinou que
“proceda-se a constrição, via SISBAJUD, no montante de R$ 6.944.064,50 (seis milhões novecentos e quarenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), em face dos requeridos RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. CNPJ: 14.728.110/0001-8 e LORENGE S.A. PARTICIPACOES CNPJ: 10.489.434/0001-50.”

Em suas razões recursais (evento nº 6180805), a construtora agravante aduz, em síntese, que
(i)

“dos orçamentos acostados à este expediente recursal, elaborados por empresas de construção civil, o custo total para reformar a fachada, nos pontos que revelam necessidade, não ultrapassam a quantia de R$1.099.721,60 (hum milhão, setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos), quantia muito inferior ao que indicado pelo recorrido e autorizado pelo juízo singular, qual seja, R$ 6.944.064,50 (seis milhões novecentos e quarenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)”;

(ii)
“o alargamento do escopo da liminar deferida, é o fato de que, acaso implementadas as intervenções indicadas nos orçamentos trazidos pelo condomínio recorrido, tornará a medida liminar deferida irreversível, na medida em que implicam na retirada e refazimento de todo o reboco das fachadas”;

(iii)
houve violação ao princípio da não-surpresa;
(iv)
“as intervenções necessárias nas fachadas do empreendimento e nenhum momento determinou a remoção de todo o revestimento externo das 4 torres do empreendimento residencial Veracruz, como autorizado pelo juízo singular na r. decisão. Chama atenção, ainda, o fato de que a I. Perita responsável pela vistoria do empreendimento indicou de forma clara, quais torres necessitam de intervenções e que tipo de intervenções seriam estas, e mesmo assim foi autorizada a remoção total dos revestimentos de todas as torres para que sejam refeitos integralmente”;
(v)

“os serviços autorizados pelo d. juízo singular por meio da r. decisão agravada não encontram respaldo no laudo pericial que fundamentou o deferimento da liminar, revelando-se medida extremamente desproporcional e excessivamente onerosa às recorrentes, na medida em que serão executados serviços totalmente desnecessários para o cumprimento da obrigação de fazer imposta”
;
(vi)

“o alargamento do escopo da liminar deferida, em contrariedade ao que constou no laudo pericial em produção, infere-se que a r. decisão agravada, revela-se irreversível, na medida em que o condomínio requerido contratará empresa terceirizada para refazimento total das fachadas dos edifícios que compõem o empreendimento em questão.”;
(vii)

“acaso seja mantida a liminar, não será possível a realização de perícia pelo expert do juízo, a fim de que seja apurado o real dano e suas consequências, e principalmente, a responsabilidade das partes, resultando na perda do objeto da perícia, ferindo o direito constitucional da recorrente da ampla defesa e do contraditório”;
(viii)

“a prova pericial para mapeamento das fachadas da edificação revela-se imprescindível, especialmente porque o laudo pericial que está sendo elaborado na demanda de produção antecipada de provas, não se debruçou sobre a questão. O aludido mapeamento consiste em uma inspeção completa das fachadas das 04 torres do empreendimento, onde deve-se descer com balanceiros nas fachadas e realizar a verificação do reboco através do teste de percussão”;
(ix)

“Da análise dos orçamentos acostados ao recurso em tela, infere-se que para execução dos serviços indicados no laudo pericial se faz necessário investimento de, no máximo, R$1.099.721,60 (hum milhão, noventa e nove mil, setecentos e vinte e hum reais e sessenta centavos), muito abaixo dos valores autorizados na r. decisão recorrida, qual seja, cerca de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais).”,

Diante de tais argumentos, requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.

Fora indeferido o pedido de feito suspensivo formulado nas razões recursais
através da decisão de ID nº 6352883.

O agravado, por sua vez, trouxe em suas contrarrazões (ID nº 6704810) o seguinte:

1º)
“É completamente descabido o pedido de produção de nova prova pericial de engenharia para mapeamento das fachadas do condomínio, quando preexiste a produção de prova pericial específica nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas distribuída sob o n° 5024799-19.2021.8.08.0024.”

2º)
“Os Agravantes não cumpriram a r. Decisão liminar proferida na origem, confirmada na íntegra pelo e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a ponto de o culto magistrado a quo determinar que o Condomínio realizasse a obra por conta própria, perseguindo, posteriormente, o quanto de direito em face dos Agravantes.”

3º)
“Tais vícios, como se advém das fotos juntadas ao próprio Laudo Pericial produzido, junto ao que foi concluído pelo Laudo Técnico e Memorial Descritivo do Projeto de Reabilitação Estrutural não deixam dúvidas de que o problema se manifesta de forma generalizada em toda a fachada das quatro torres (A, B, C e D), não sendo meros remendos suficientes para sanar definitivamente a questão.”

4
º)
“
F
oi com base no Laudo Técnico e Memorial Descritivo do Projeto de Reabilitação Estrutural que foram elaborados os orçamentos apresentados junto à petição de Id. 22959423.”

5º)
“Tais orçamentos, frise-se, preveem a realização exatamente daquilo que está previsto no Laudo Técnico e Memorial Descritivo do Projeto de Reabilitação Estrutural, cuja observância tornou-se obrigatória por força da r. Decisão Liminar.”

6
º)
“Os orçamentos apresentados pelas Agravantes por outro lado, destoam totalmente do objeto deferido na liminar, não sendo minimamente suficientes para suprir as necessidades de reparos de que necessita o Condomíni
o.”

7
º)
“A não viabilização de meios para que se cumpra a decisão judicial e realize, de fato, os reparos necessários ao Condomínio colocam em risco os moradores, que podem perder totalmente suas moradias em razão das falhas construtivas causadas pela Agravante.”

8º)
“A manutenção da Decisão de origem na íntegra, para autorizar a contratação de empresa para a realização dos reparos na fachada do Condomínio e a apenhora, via SISBAJUD, de ativos financeiros das Agravantes para efetivação da obra, é a medida que se impõe.”.

Pois bem, na origem a parte agravada manejou pedido de tutela antecipada antecedente em desfavor da agravante
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e da pessoa jurídica
RESIDENCIAL VERACRUZ SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
(evento nº 4138863), amparada em prova pericial produzida anteriormente em ação ajuizada para este fim (ação de produção antecipada de provas registrada sob o nº 5024799-19.2021.8.08.0024), pugnando, em sede liminar, que os requeridos promovam a imediata realização de obras para
“
correção das ANOMALIAS identificadas na fachada do Condomínio Autor, conforme apontado no Laudo Pericial e sugerido no Laudo Técnico e Memorial Descritivo do Projeto de Reabilitação Estrutural, devendo todos os reparos obedecer com exatidão as normas técnicas aplicáveis, inclusive quanto à qualidade do material utilizado”.

Conforme afirmado pela própria agravante, a obra onde foi instalado o condomínio agravado foi entregue em agosto de 2016.

A ação originária foi instruída tanto com laudo pericial produzido de forma unilateral, em abril de 2020, quanto com a prova técnica realizada sob o crivo do contraditório no curso da ação de produção antecipada de provas, ambos subscritos por profissionais capacitados para a avaliação da existência de vícios construtivos no imóvel.

O primeiro estudo técnico encomendado pelo condomínio atesta, expressamente, a existência de anomalias na fachada decorrentes de erros construtivos, nos seguintes moldes:

[...]

MAPEAMENTO DA FACHADA:

Após Mapeamento de toda da Fachada através de Drone constatamos que nos revestimentos de fachada existem várias manifestações patológicas classificadas como ANOMALIAS, isto é, decorrentes de erros construtivos. Ressaltamos, dentre elas, trincas decorrentes de ausência de vergas e contravergas nas janelas e oxidação da armadura ocasionada muito provavelmente, por falta do correto recobrimento do aço, a ausência de mastique nas juntas de dilatação, ausência de pingadeira no fundo da viga das varandas e bordas da laje nas garagens, possibilitando infiltração através da percolação de água.

Ressaltamos ainda que a pintura da fachada se encontra em péssimas condições com diversos pontos de infiltração que geram insalubridade e por consequência, falta de habitabilidade. Tais patologias são decorrentes aos erros construtivos acima mencionados e agravados pela baixa qualidade da tinta ou textura aplicada, pois em quase toda a fachada observa que sequer foi aplicado um fundo preparador, uma vez que o reboco está exposto, bem como, nos pontos de maior umidade, o reboco já se encontra totalmente deteriorado, inclusive com vários pontos de descolamento.

[...]

A segunda avaliação técnica, produzida julho de 2022 no bojo da ação de produção antecipada de provas, também identificou vícios construtivos na fachada do condomínio:

a. REVESTIMENTO ARGAMASSADO DA FACHADA:

A fachada apresenta diversas manifestações patológicas relacionas à construção, como o desplacamentos do revestimento argamassado originário do processo corrosão agravada pela ausência de cobrimento adequado, presença de materiais inadequados utilizados durante a construção, causando fissuras devido a dilatação térmica de materiais distintos, presença de trincas permitindo a infiltração de água no sistema de vedação, ausência e/ou preparo inadequado de camada de aderência entre estrutura e revestimento, contribuindo para o desplacamento do revestimento da fachada. Ainda, pode-se citar que a textura / pintura aplicada na fachada não tem proteção para a pigmentação causando a descoloração, também não está completamente aderida ao substrato, permitindo acúmulo de umidade alta no sistema, contribuindo para formação de bolhas, desbotamento e desplacamentos da textura. É notório que o sistema de revestimento da fachada não apresenta funcionalidade e o desempenho esperado, além de que os desplacamentos do revestimento não aderido podem cair sobre pessoas e veículos que transitam pela área de lazer e garagem do condomínio, colando em risco a saúde dos usuários.

b. CHAPIM DAS PLATIBANDAS NO TELHADO:

Outro item de destaque, de prioridade 1, que também compromete a segurança dos usuários, é em relação as chapas metálicas utilizadas como chapim de proteção das platibandas do telhado, que estão em estado avançado de deterioração pela ação de tempo de ausência completa de manutenção. As chapas são constituídas de material leve e com seu desprendimento gera o risco de caírem do telhado e atingir pessoas, veículos e outros objetos dentro e fora do condomínio.

Em análise a este item, observou-se que o projeto de impermeabilização entregue ao condomínio apresenta detalhamento dos chapins em granito, material esse que apresenta maior durabilidade e menor manutenibilidade quando comparado ao material que foi previsto no memorial descritivo e executado pela construtora.

Como prioridade 2, destaco itens que não geram prejuízo à operação direta dos sistemas e não comprometem a saúde e segurança dos usuários, porém apresentam perda parcial de desempenho, sendo eles originários de falhas construtivas: Chapim obstruído com tinta; fissuras decorrentes de oxidação da armação; armação exposta na escada por ausência de cobrimento adequado; desnível entre a garagem e hall de circulação não previsto em projeto; manchas originárias de vazamentos da tubulação da pia da arena; acúmulo excessivo de umidade e manchas nas paredes e muros provenientes da falha na ancoragem da manta de impermeabilização, infiltrações na alvenaria pela instalação inadequada da manta de impermeabilização no telhado metálico na garagem; ausência de dispositivo de inspeção / visita para realização das manutenções nas tubulações; Infiltrações nas lajes pela ausência de impermeabilização adequada; e ausência de proteção / chapim nas vigas de travamento do subsolo.

[...]

Como consignei no bojo do agravo de instrumento nº 5000581-28.2023.8.08.0000 os referidos elementos, aliados aos registros fotográficos, revelam deterioração da fachada manifestamente incompatível com o tempo de construção do condomínio (menos de sete anos), demonstrando a necessidade do deferimento da antecipação de tutela na ação originária que havia determinado a realização das obras de reparos pela recorrente.

Ainda, nos autos do AI nº 5000581-28.2023.8.08.0000 salientei que o fato de o laudo pericial juntado na ação de produção antecipada ainda não ter sido homologado, considerando a perquirição de esclarecimentos pela construtora, não afasta as conclusões alcançadas pelo profissional nomeado pelo juízo, principalmente quando apreciadas em conjunto com outros elementos, tal como levado a efeito no caso concreto.

Mantida a decisão antecipatória da tutela em sede recursal, a parte autora da lide de origem/agravada, informou ao magistrado de singela instância o descumprimento da medida liminar por parte da requerida e, tendo o magistrado constatado que, de fato, as obras vinham sendo realizadas com enorme lentidão, permitiu ao condomínio que assumisse a recuperação da fachada e correção das anomalias, conforme se extrai da decisão recorrida.

Postas estas premissas, primeiramente, alega a recorrente que a decisão é nula porque houve violação do princípio da não surpresa, considerando que a alegação de descumprimento da medida liminar não teria sido objeto de discussão entre as partes.

Com efeito, o princípio da não surpresa foi consagrado no Código de Processo Civil pelos artigos 9º e 10, segundo os quais não é dado ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não puderam se manifestar.

Na hipótese dos autos, verifico que a análise dos documentos juntados pela recorrida que demonstravam a ausência de cumprimento a contento pela recorrente, da medida liminar, não representa prejuízo à recorrente, mormente considerando que, neste momento do processo, as partes podem debater em profundidade a respeito do tema.

Em outras palavras, não faria sentido anular a decisão para determinar a intimação das partes sobre fundamento jurídico que já está sendo discutido no mérito do recurso.

Ultrapassado este ponto, observo que a recorrente não se insurge, em nenhum momento, com relação à constatação do magistrado de que, de fato, a liminar não vinha sendo cumprida. A irresignação, ao que ressai, se limita ao valor do orçamento trazido pela recorrida e a amplitude das obras nele listadas.

Nesse aspecto, observo que a despeito da argumentação da recorrente, o laudo pericial juntado aos autos demonstra que há reparos a serem feitos nas fachadas de todas as torres A, B, C e D e não somente nas torres A, B e C, tendo sido considerada prioritária a realização da correção:

7.1.5. PEITORIL DE BAIXA QUALIDADE NAS PLATIBANDAS (TORRES A, BC, D)

O chapim utilizado no topo das platibandas e em todo o perímetro da caixa d’água é de chapas metálicas dobradas de aço galvanizado, conforme previsto no Memorial Descritivo.

(...)

Em relação ao questionamento da ANBT NBR 6118, a mesma apenas descreve que todos os topos de platibandas e paredes devem ser protegidos, não informando o material a ser empregado na proteção. A deterioração dos chapins no topo das platibandas e na caixa d’água é falha oriunda da ausência de manutenção.
Prioridade 1, o desprendimento de uma chapa metálica compromete a segurança dos usuários / transeuntes.

7.1.10. PINTURA EXECUTADA COM MATERIAL DE BAIXA QUALIDADE (TORRE A, BC, D)

(...)

A presença de umidade, sujeira, fissuras e trincas, desbotamento e bolhas na fachada são oriundas de anomalia construtiva. Prioridade 2.
Os desplacamentos, conforme indiciado anteriormente, são anomalias construtivas de prioridade 1.

Da análise do laudo pericial ressai que há desplacamentos que representam riscos aos moradores e transeuntes em todas as torres, os quais demandam a devida correção.

Portanto, não prospera a alegação da recorrente de que
“os serviços autorizados pelo d. juízo singular por meio da r. decisão agravada não encontram respaldo no laudo pericial que fundamentou o deferimento da liminar, revelando-se medida extremamente desproporcional e excessivamente onerosa às recorrentes, na medida em que serão executados serviços totalmente desnecessários para o cumprimento da obrigação de fazer imposta”
, mormente porque ao que ressai dos autos, o orçamento apresentado está em compasso com as anomalias verificadas que devem ser corrigidas.

É de se salientar que a decisão liminar determinou à recorrida que a procedesse à
“correção das ANOMALIAS identificadas na fachada do Condomínio Autor, conforme apontado no Laudo Pericial e sugerido no Laudo Técnico e Memorial Descritivo do Projeto de Reabilitação Estrutural, devendo todos os reparos obedecer com exatidão as normas técnicas aplicáveis, inclusive quanto à qualidade do material utilizado”.

As ANOMALIAS das fachadas tratadas no Laudo Pericial, como se nota de um simples leitura desse são muito mais abrangentes do que o simples item 7.1.2 aventado pela recorrente na petição de interposição desse recurso.

Inclusive, por ter limitado o objeto dos serviços necessários, os orçamentos trazidos pela recorrente não parecem coadunar com a realidade, em especial pela simplicidade e limitação das atividades descritas.

Quanto a assertiva de que há irreversibilidade da medida em razão da necessidade de realização de prova pericial, observo que já foram realizados muitos estudos técnicos e as medidas determinadas pela decisão liminar são imprescindíveis porque há risco de segurança para os condomínios e transeuntes. Aliás, a determinação de realização das obras ocorreu por meio de decisão que já foi objeto de recurso pela recorrente, não cabendo sua rediscussão neste momento.

Por fim, observo que não obstante a recorrente tenha impugnado de maneira contundente os valores apresentados pelo Condomínio, a medida liminar havia determinado que ela mesma realizasse as obras, todavia, essa deixou de tomar as medidas necessárias para dar cumprimento ao comando.

Note-se que houve oportunidade para que a empresa realizasse com seus funcionários os reparos ou viesse a terceirizar, contratando uma outra empresa, inclusive aquelas de quem solicitou orçamento, para realizar as obras a contento, de modo que não o tendo feito, não pode somente neste momento se irresignar pelos valores orçados pelo condomínio não serem exatamente aqueles que esperava.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.